Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-06.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000863-06.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: ADVANE OLIVEIRA DOS ANJOS SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO FAZER. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. RVEELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS REFERENTES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a revogação da concessão do benefício da gratuidade judiciária, imprescindível, nos termos do art. 373 do CPC/2015, a comprovação cabal de que a parte possui condições de arcar com as despesas e custas processuais, sem que isso lhe comprometa a subsistência própria e/ou a de sua família.

2. O valor da remuneração percebida pela apelada, professora do Município de Teofilândia, no valor de R$ 6.359,96 (seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), demonstra que esta não tem condições de realizar o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, inexistindo nos autos sinais exteriores de riqueza.

3. O Município réu foi devidamente intimado para regularizar sua representação processual, juntando procuração, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de desentranhamento da sua contestação e da petição requerendo o depoimento da parte autora, com o reconhecimento de sua revelia, e quedou-se inerte.

4. A autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do seu direito, nos termos do art. 58 da Lei nº 24/2012, do Município de Teofilândia, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores públicos do magistério, diante da apresentação de diploma fornecido pela FTC - Faculdade de Tecnologia e Ciências, do Curso de Licenciatura em Matemática, que não foi impugnado pelo réu, ora apelante, que apenas questionou a validade do certificado de pós-graduação emitido pela Faculdade de Ciências Educacionais.

5. Em relação ao pagamento das diferenças salariais, deve ser reconhecida a prescrição apenas das parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º, do Decreto Lei nº 20.910/32, sendo importante frisar que o requerimento administrativo não suspende a prescrição, por se tratar de dívida ilíquida (art. 4º, do Decreto Lei nº 20.910/32).

6. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000863-06.2020.8.05.0258
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e como Apelado
ADVANE OLIVEIRA DOS ANJOS SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto de sua Relatora.